Tribunal: CARF
Processo: 10880.937048/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937048/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.034 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
PREMIER BRASIL SERVIÇOS DE SUPORTES PARA
INDÚSTRIAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
VINDICADO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do total do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DE
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO.
CABIMENTO
Correta a homologação parcial do PER/DCOMP pelo acórdão recorrido,
quando não comprovados os atributos legais de certeza e liquidez do crédito
reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe deu provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937048/2011-21
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados, com direito creditório de R$ 280.190,08
oriundo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005:
. PER/DCOMP no 08212.46514.271006.1.3.035008 (fls. 0208): compensação
do débito de R$ 148.033,08 de estimativa de CSLL do mês de setembro/2006, com
utilização da parcela de R$ 133.845,46 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 22112.50773.280307.1.7.039241: compensação do débito de
R$ 79.282,54 de estimativa de IRPJ do mês de outubro/2006;
. PER/DCOMP no 33205.99899.250507.1.3.021208: compensação do débito de
R$ 74.925,98 de estimativa de CSLL do mês de fevereiro/2007.
2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório eletrônico
(rastreamento no 941456134) proferido em 05/07/2011 (fls. 0914), reconheceu a
parcela de R$ 2.578,47 do direito creditório pleiteado:

3. Em consequência, o crédito reconhecido foi suficiente para homologar parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 08212.46514.271006.1.3.035008, restando não homologadas
a
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
nos
22112.50773.280307.1.7.039241
e
33205.99899.250507.1.3.021208.
4. Regularmente cientificada em 18/07/2011 (fl. 11), a reclamante apresentou, em
16/08/2011, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 1518, instruída com os documentos de
fls. 1975, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que as parcelas de CSLL confirmadas parcialmente ou não confirmadas
foram objeto de retenção pelos responsáveis tributários, mas acabaram sendo incorretamente informadas
pela requerente nas devidas declarações;
b) os documentos anexados à presente manifestação de inconformidade demonstram que
a requerente recebeu as quantias líquidas a ela devidas e de acordo com todas as retenções efetuadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 0644.493 (e-fl. 85), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:2005
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Uma vez comprovada a existência de parte da diferença do direito creditório
reclamada, é de se determinar a homologação da compensação declarada nos
autos, até o limite do valor reconhecido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 145), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do
imposto de renda, a quem a lei atribui à responsabilidade de reter e recolher o tributo” e que “
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto.”
Aduz que “As fontes pagadoras efetuaram todas as retenções indicadas nas
declarações apresentadas pela Recorrente ao Fisco, assim sendo essa recebeu somente as
quantias líquidas a ela devidas.”
Sustenta que “Da mesma forma, a legislação determina que estarão obrigadas a
entregar a DIRF, o estabelecimento matriz de pessoas jurídicas que tenham pagado ou creditado
rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte” e que “Como a
legislação torna as fontes pagadoras responsáveis peias declarações e entregas ao contribuinte, e
como não o fizeram, a Recorrente solicita ao Fisco que intime as fontes pagadoras, para
apresentarem os comprovantes de retenção.”
Registra que “Caso ocorram diferenças de impostos apuradas pela conferência
dos dados informados pelo contribuinte em suas declarações, ou mesmo pelos responsáveis
tributários, a norma regulamentar estabelece que, essa deve ser revisada pela autoridade
lançadora, a partir dos elementos nela contidos e, sendo verificado erro de fato no
preenchimento, a autoridade fiscal deve corrigir de ofício.”
Colaciona aos autos cópia de extratos bancários e fichas extraídas do livro razão.
Ao final, requer que o acolhimento do presente Recurso Voluntário e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.

Mérito
Antes de tudo, convém registrar que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, e que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso
I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito.
Feitas essas condições iniciais, vejo que o acórdão recorrido reconheceu
parcialmente o pleito do Recorrente, conforme excerto seguinte:
(...)
7. Consta do demonstrativo anexo ao despacho decisório que a falta de
reconhecimento integral do direito creditório decorre da não confirmação da parcela
de R$ 277.611,61 da CSLL discriminada na composição do crédito, computada nas
retenções de contribuições com código de receita 5952 (Retenção de contribuições –
pagamentos de PJ a PJ de direito privado – Cofins/PIS/CSLL):

8. Portanto, deveria a reclamante ter apresentado os comprovantes de retenção
de CSLL emitidos pelas fontes pagadoras para demonstrar a existência da parcela do
direito creditório não reconhecida, conforme exigido pelo artigo 7o da Instrução
Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004, sendo insuficiente para tanto as
planilhas de fls. 49-53 e 57-74.
9. A reclamante apresentou apenas os seguintes comprovantes de retenção de
CSLL:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

. Ford Motor Company Brasil Ltda. (CNPJ no 03.470.727/000120) relativo a
retenções de R$ 678.902,56 e R$ 12.341,10 com código de receita 5987 (fls. 54 e 56);
. Volkswagen do Brasil Ltda. (CNPJ no 59.104.422/000150) relativo à retenção
de R$ 359.039,89 com código de receita 5952 (fl. 75).
10. Constata-se que os comprovantes de retenção emitidos, em 08/08/2011 (após ciência
do despacho decisório) pela Ford Motor Company Brasil são inconsistentes, porquanto o valor da CSLL
retida corresponde a 1,55% sobre o valor do rendimento, quando o percentual de retenção aplicável é de
1,00%, conforme disposto no artigo 2o da IN SRF no 459, de 2004. O comprovante de retenção emitido
pela Volkswagen do Brasil Ltda. está confere com a informação prestada em DIRF.
11. Em verificação efetuada no sistema SIEF/DIRF (fls. 7984) foi possível confirmar as
seguintes retenções de CSLL com códigos de receita 5952 (com alíquota de 4,65%, sendo 1% de CSLL,
3% de Cofins e 0,65% de PIS) e 5987 (alíquota de 1% de CSLL) informadas pelas fontes pagadoras no
ano-calendário de 2005, sobre pagamentos efetuados a filiais da reclamante:

(...)
Como se observa, a decisão recorrida reconheceu parcialmente o crédito pleiteado
com base na comprovação das retenções em DIRF do período-base examinado, negando as
parcelas do crédito que não possuíam registro de retenções nesta declaração e para as quais não
foram apresentados os respectivos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras.
O Recorrente, em suma, sustenta que a omissão das fontes pagadoras na
apresentação/preenchimento da DIRF teria sido o motivo da glosa das parcelas de IRRF não
homologadas, apresentando, em sua defesa, extratos bancários e fichas do livro razão que
supostamente comprovariam a efetividade das retenções.
Não prospera a insurgência do Recorrente.
Os documentos colacionados relativos às retenções de IRRF não servem
isoladamente como meios de prova para confirmação do direito creditório invocado. Isto porque
não constam dos autos DCTF relativa ao período-base em questão e escrituração contábil-fiscal
suficiente para comprovação do registro das receitas que deram origem às supostas retenções,
tais como Livro Diário, Lalur e Livro Razão completo, contendo os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento.
Também não se encontram juntados aos autos os comprovantes anuais de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras relativos às retenções de código 5952 glosadas no Despacho
Decisório Eletrônico ou, subsidiariamente, as Notas Fiscais relativas às operações.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

A legislação tributária regula de maneira estrita a forma de comprovação e de
dedutibilidade das retenções, conforme indicado adiante (destaques deste relator):
Lei n 7.450/1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda/1999
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
I – (...)
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A propósito, existe Súmula deste CARF no mesmo sentido prescrito pela
legislação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Sendo assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.034 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937048/2011-21

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital